Tribunal: TJSP
Processo: 0004062-44.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a reforma da r. decisão que deferiu o benefício de Remição de pena pela leitura e elaboração de resenha – Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça – Inteligência da Recomendação no 44, de 26 de novembro de 2013, do Col. Conselho Nacional de Justiça e da Portaria Conjunta de no 276/2012, editada pela Corregedoria Geral da Justiça Federal e pelo

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a reforma da r. decisão que deferiu o benefício de Remição de pena pela leitura e elaboração de resenha – Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça – Inteligência da Recomendação no 44, de 26 de novembro de 2013, do Col. Conselho Nacional de Justiça e da Portaria Conjunta de no 276/2012, editada pela Corregedoria Geral da Justiça Federal e pelo Departamento Penitenciário – Interpretação analógica extensiva do art. 126 da Lei de Execuções Penais – Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004062-44.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
HUGO QUEIROZ DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004062-44.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0004062-44.2019.8.26.0996
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Hugo Queiroz da Silva
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 22.844
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A
REFORMA DA R. DECISÃO QUE DEFERIU O BENEFÍCIO
DE REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA E ELABORAÇÃO
DE RESENHA – PRECEDENTES DO COL. SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
–
INTELIGÊNCIA
DA
RECOMENDAÇÃO No 44, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013,
DO COL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E DA
PORTARIA CONJUNTA DE No 276/2012, EDITADA PELA
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA FEDERAL E PELO
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO – INTERPRETAÇÃO
ANALÓGICA EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE
EXECUÇÕES PENAIS – PRECEDENTES DESTE EG.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se
de
agravo
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra r.
decisão de fls. 38/39 que, nos autos da execução n°
0000369-86.2018.8.26.0996,
deferiu
ao
reeducando
HUGO
QUEIROZ DA SILVA o benefício de remição de quatro dias de pena
pelo desenvolvimento de atividades de leitura e elaboração de
resenha.
Inconformado,
insurge-se
o
Douto
representante do parquet, aduzindo, em síntese, a inexistência de
disposição normativa ou constitucional que ampare a pretensão.
Requereu, nestes termos, a cassação do
benefício deferido na origem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004062-44.2019.8.26.0996 -Voto no
3
O agravo foi contrarrazoado (fls. 14/19).
A r. decisão recorrida foi mantida (fl. 20).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça acostado a fls. 49/51, manifestando-se pelo provimento do
agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, nos termos do entendimento do
Col. Superior Tribunal de Justiça, noticiado no informativo de
jurisprudência no 564, relativo ao período de 15 a 30 de junho de
2.015, a atividade de leitura pode ser considerada para fins de
remição de parte do tempo de execução da pena.
O art. 126 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de
1.984 (redação dada pela Lei 12.433/2011) estabelece que o
“condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá
remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”.
De fato, a norma não prevê expressamente a
leitura como forma de remição. No entanto, antes mesmo da
alteração do art. 126 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, que
incluiu o estudo como forma de remir a pena, o Col. Superior
Tribunal de Justiça, em diversos julgados, já previa tal
possibilidade.
Na qualidade de intérprete máximo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004062-44.2019.8.26.0996 -Voto no
4
legislação federal, declarou aquela corte que o art. 126 da Lei n°
7.210, de 11 de julho de 1.984, ao possibilitar a abreviação da
pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado, sendo
possível o uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício
em comento, em razão de atividades que não estejam expressas
no texto legal.
Confira-se: REsp 744.032/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2006, DJ
05/06/2006, p. 312.
A jurisprudência dos tribunais superiores
expressamente reconhece que a leitura, em si, tem função de
propiciar a cultura e possui caráter ressocializador.
Além disso, a leitura diminui consideravelmente a ociosidade dos
presos e reduz a
reincidência criminal. Sendo um dos objetivos da Lei n° 7.210, de
11 de julho de 1.984, ao instituir a remição, incentivar o bom
comportamento do sentenciado e sua readaptação ao convívio
social, impõe-se a interpretação extensiva do mencionado
dispositivo, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário
na leitura como método factível para o alcance da harmônica
reintegração à vida em sociedade.
Neste sentido, confira-se pronunciamentos
tanto deste Eg. Tribunal Bandeirante quanto do Col. Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004062-44.2019.8.26.0996 -Voto no
5
Tribunal de Justiça sobre o tema:
AGRAVO EM EXECUÇÃO Remição pela
leitura
Indeferimento
em
primeiro
grau
Recurso da defesa postulando a concessão da
benesse O CNJ editou a Recomendação no 44,
de 26 de novembro de 2013, pronunciando-se
favoravelmente à remição pela leitura Na
mesma toada, a Portaria Conjunta de no
276/2012, editada pela Corregedoria Geral da
Justiça Federal e o Departamento Penitenciário
Nacional editaram Ademais, há Precedentes
do C. STJ e desta Egrégia Câmara Criminal,
acerca da possibilidade da remição por leitura
e respectiva resenha Interpretação extensiva do
art. 126 da LEP É evidente que tal medida
contribui no processo de reinserção social do
apenado, já que agrega valores ético-morais à
sua formação Decisão reformada Recurso
provido (Agravo em Execução Penal no
7004833-58.2017.8.26.0482; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo; Relator: Sérgio
Ribas; Julgado em 19 de outubro de 2.017. V.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004062-44.2019.8.26.0996 -Voto no
6
U.).
Mais ainda:
EXECUÇÃO PENAL - HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO -
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA
-
REMIÇÃO POR ESTUDO - ARTIGO 126 DA
LEP - A EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO
DE CERTIFICADO DE FREQUÊNCIA DE
CURSO DEVE SOFRER TEMPERAMENTOS -
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
FRATERNIDADE - PREÂMBULO E ART. 3o
DA CF/88 - "REGRAS DE MANDELA" DA
ASSEMBLÉIA
GERAL
DAS
NAÇÕES
UNIDAS - RECOMENDAÇÃO No 44 DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA -
APLICAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e este Superior Tribunal de
Justiça, por sua Terceira Seção, diante da
utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus,
passaram
a
restringir
a
sua
admissibilidade quando o ato ilegal for
passível de impugnação pela via recursal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004062-44.2019.8.26.0996 -Voto no
7
própria, sem olvidar a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade.
2. A redação do artigo 126 da LEP deixa clara a
preocupação do legislador com a capacitação
profissional do interno e com o estímulo a
comportamentos que propiciem a readaptação
de presos ao convívio social.
3. O sentido e o alcance do artigo 126 da LEP
podem ser ampliados pelo aplicador do
direito, com o uso da hermenêutica, para
abarcar atividades complementares como o
estudo ou a simples leitura, com a finalidade
de readaptação e ressocialização do preso,
além de incentivar o bom comportamento e a
disciplina. 4. Não é outro o espírito da
Recomendação
n.
44/2013,
do
Conselho
Nacional de Justiça, ao dispor sobre atividades
educacionais complementares que deverão ser
consideradas pelos Tribunais para fins de
remição da pena pelo estudo.
5. Essa particular forma de parametrar a
interpretação da lei (no caso, a LEP) é a que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004062-44.2019.8.26.0996 -Voto no
8
mais se aproxima da Constituição Federal, que
faz da cidadania e da dignidade da pessoa
humana dois de seus fundamentos (incisos II e
III do art. 3o). Mais: Constituição que tem por
objetivos
fundamentais
erradicar
a
marginalização e construir uma sociedade
livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3o).
Tudo na perspectiva da construção do tipo
ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa
Constituição caracteriza como "fraterna" (HC
94163,
Relator
Min.
CARLOS
BRITTO,
Primeira
Turma
do
STF,
julgado
em
02/12/2008,
DJe-200
DIVULG
22-10-2009
PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-04
PP-00851) [...] (HC 390.721/RS, Rel. Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe
22/08/2017).
Visando regulamentar a remição de penas em
decorrência do exercício de atividade de leitura, em 20 de junho
de 2.012 a Justiça Federal e o Departamento Penitenciário
Nacional do Ministério da Justiça (DEPEN) editaram a Portaria
Conjunta no 276, a qual disciplina o Projeto da Remição pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004062-44.2019.8.26.0996 -Voto no
9
Leitura no Sistema Penitenciário Federal.
E com o escopo de dar tratamento uniforme ao
tema em âmbito nacional, em 26 de novembro de 2.013, o Col.
Conselho
Nacional
de
Justiça

considerando
diversas
disposições normativas, inclusive os arts. 126 a 129 da Lei n°
7.210, de 11 de julho de 1.984, com a redação dada pela Lei
12.433/2011, a Súmula 341 do Col. Superior Tribunal de Justiça e
a referida portaria conjunta editou a Recomendação no 44,
tratando das atividades educacionais complementares para fins
de remição da pena pelo estudo e estabelecendo critérios para a
admissão pela leitura.
Nos termos do art. 1o, inciso V, alínea a, da
Recomendação no 44, de 26 de novembro de 2.013, do Col.
Conselho Nacional de Justiça, que fixou parâmetros objetivos
para a remição da pena nas hipóteses em comento, o reeducando
poderá remir quatro dias de sua reprimenda, na hipótese em que
constatado, por relatório de avaliação, a efetiva leitura de obra
literária, bem como a efetiva apreensão ou absorção de seu
conteúdo.
Na espécie, constou da r. decisão vergastada
que:
"No caso em questão, conforme relatório conjunto
de avaliação da Secretaria da Administração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004062-44.2019.8.26.0996 -Voto no
10
Penitenciária, o sentenciado efetuou a leitura do
livro 'Estrela Amarela', de Jennifer Roy, atestando
que o paciente apresentou sua resenha perfeitamente
elaborada, contendo introdução, desenvolvimento,
conclusão claramente perceptíveis e corretos com
emprego da norma culta, conforme atestado (fls.
76). Ao final, a Comissão de Avaliação emitiu
parecer favorável à concessão da remição de pena,
em virtude do conteúdo Apresentado" (fl. 39).
Desta feita, a r. decisão vergastada, porquanto
consoante com a jurisprudência prevalente acerca da exegese do
art. 126, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, comporta
integral confirmação.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AMARO THOMÉ
RELATOR